Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ALVARÁ CONCEDIDO A TÍTULO PRECÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PORTARIA 190/2018 SEJUS-DF. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. O funcionamento da atividade funerária submete-se ao regime jurídico de direito público, por ser considerado serviço público essencial, podendo ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio de empresas permissionárias, mediante prévia licitação, conforme dispõe o art. 36 do Decreto Distrital n. 28.606/2007. Contudo, diante da ausência de processo de licitação, a regulamentação do setor no âmbito do Distrito Federal tem sido feita por meio dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC celebrados pelo Governo do Distrito Federal, mediante o cadastro prévio de empresas prestadoras do serviço.
2. Afasta-se o argumento da autora/apelante de que não teve direito à defesa no processo administrativo que culminou na revogação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Distrito Federal, por verificar que a parte foi devidamente notificada, por meio da SEJUS (Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal), a apresentar justificativa a respeito da alteração de seu quadro societário e de possível violação ao art. 7o do Decreto 28.606/2007 e do art. 27 da Lei n.o 8.987/95, e a defesa foi devidamente apresentada.
3. Nos termos do art. 7o do Decreto 28.606/2007, a outorga de permissão para execução dos serviços funerários não pode ser transferida a terceiros, sob pena de cancelamento da respectiva permissão.
4. Constatado que, após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a autora/apelante realizou alterações em seu quadro social, procedendo à substituição de praticamente todos os quotistas então existentes e que a empresa passou a ser administrada pelos novos integrantes da sociedade, sem prévia anuência do poder público, impõe-se reconhecer que houve violação do art. 7o do Decreto 28.606/20017.
5. Recurso desprovido.